Tribunal: TJBA
Processo: 8142613-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142613-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE, DEBORA DOMESI SILVA LOPES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização pelos danos elétricos a equipamentos de segurados, além de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) necessidade ou não de prévio pedido administrativo; (iii) análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados; (iv) comprovação do nexo de causalidade entre oscilações de energia e os prejuízos indenizados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, pois o julgamento se deu com base em robusta prova documental, suficiente para o deslinde da lide, sendo facultado ao magistrado indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370). 4. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização (CC, art. 786; Súmula 188/STF), podendo demandar a concessionária. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), configurada pela hipossuficiência técnica da seguradora quanto a informações restritas à prestadora do serviço. 6. A concessionária responde objetivamente pelos danos (CF, art. 37, §6º; ANEEL, REN nº 414/2010, art. 210), competindo-lhe demonstrar excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Os laudos técnicos e documentos apresentados pela seguradora são idôneos e suficientes para demonstrar o nexo causal, não infirmados pela apelante. 8. A exigência de prévio pedido administrativo não encontra amparo legal e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.O cerceamento de defesa não se caracteriza quando há nos autos prova documental suficiente ao julgamento. 2. A seguradora, após pagar indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e pode propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. 3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O pedido administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação judicial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 370 e 931; CDC, art. 6º, VIII; REN/ANEEL nº 414/2010, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão nº 1739941, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 03/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8142613-83.2023.8.05.0001, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada a Allianz Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator